Tribunal: TCU
Processo: 012.309/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão por meio do qual foi negado provimento a pedidos de reexame interpostos contra deliberação pela aplicação de multa a gestores da Eletrosul Centrais Elétricas S.A. em razão de irregularidades nos procedimentos de pré-contratação para realização de estudos e serviços de licenciamento ambiental das obras de expansão das linhas de transmissão para escoamento de energia eólica na região norte de Lagoa dos Patos/RS (lote A do Leilão 4/2014-Aneel), concedidas à Eletrosul.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Martin Carlos Resener, Daniel Vieira de Almeida, Maycon Bettoni e Giovani Gonçalves Petrin, ex-gestores da Eletrosul Centrais Elétricas S.A. (Eletrosul) contra o Acórdão 1842/2020-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte negou provimento aos pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 907/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e acolher parcialmente os presentes embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para integrar as razões de decidir do Acórdão 1842/2020-TCU-Plenário por meio dos esclarecimentos adicionais consignados no voto que fundamenta a presente decisão; 9.2. retificar o Acórdão 1842/2020-TCU-Plenário , a fim de corrigir os seguintes erros materiais: 9.2.1. no relatório, voto e acórdão, onde se lê "Giovani Gonçalves Petrin", leia-se Giovani Gonçalves Petri; 9.2.2. no item 9.1 do acórdão, onde se lê "recurso de reconsideração", leia-se "pedido de reexame"; 9.3. dar ciência desta deliberação aos embargantes.